Tribunal: TJDFT
Processo: 0718587-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0718587-23.2024.8.07.0000 PACIENTE: ANDERSON FEITOZA DE SOUZA IMPETRANTE: CLEUSA DE SOUZA SATELIS MIRANDA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDERSON FEITOZA DE SOUZA, no qual se aponta como coatora a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), a qual converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, por incursão no art. 147, caput, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, e artigo 14 da Lei 10.826/2003, referente ao Inquérito Policial no 1363/2024-DEAM- II, Ocorrência Policial no 1489/2024-DEAM -II. Os autos foram distribuídos ao 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, sob o número 0712610-41.2024.8.07.0003. Sustentou a Defesa (Dra. Cleusa de Souza Satélis Miranda) que o paciente foi preso em 24-abril-2024, sob acusação de crimes de ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar e posse ilegal de arma de fogo e munições. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Ponderou que, posteriormente, o Ministério Público requereu a rejeição da denúncia em relação crime ameaça no contexto de violência doméstica, haja vista que a vítima se retratou e não houve violência real, de modo que o paciente se encontra preso apenas pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Relatou que, em face da imputação apenas pelo crime do artigo 12 da Lei 10.826/2003, foi determinada a redistribuição dos autos a uma das Varas Criminais de Ceilândia. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que se observa no caso. Em que pese a deficiência da instrução do feito, em consulta aos dados do processo referência pode-se consultar todas as peças necessárias para o deslinde da controvérsia. Vejamos. O paciente foi preso em flagrante delito em 24-abril-2024, por ter, supostamente, ameaçado a sua companheira e por estar na posse, em sua residência, de uma arma de fogo de fabricação caseira e munições. Na audiência de custódia, ocorrida em 26-abril-2024, após requerimento do Ministério Público, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na gravidade concreta dos fatos e diante da reiteração criminosa, haja vista ser reincidente e possuir condenação definitiva por roubo, encontrando-se em cumprimento de pena. Confira-se (ID 194763547 do processo de referência): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria ameaçado a companheira com arma de fogo e a agrediu fisicamente com tapas. Mesmo a vítima fugindo para a casa de uma vizinha, o autuado seguiu atrás dela e continuou a ameaçá-la com arma de fogo. Registra-se que foi encontrado no quarto do custodiado o número expressivo de 67 munições. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.(Grifo nosso) O paciente, inicialmente, foi denunciado como incurso nos crimes do art. 147, caput, do CP, e do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, no contexto do art. 5o, III, da Lei no 11.340/06. Narrou a denúncia (ID 195274969 do processo referência): No dia 24/04/24, por volta de 18h30, no Setor N, QNN 25, Conjunto B, Lote 10, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, prevalecendo se de relação íntima de afeto e por razões da condição do sexo feminino, ameaçou a sua companheira R.M.S. de lhe causar mal injusto e grave. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado, também de forma consciente e voluntária, possuiu e manteve sob sua guarda, no interior de sua residência, uma arma de fabricação caseira, calibre .22, bem como 67 (sessenta e sete) munições de calibre .22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, apreendidos conforme Auto de Apreensão no 54/2024-DEAM II (ID 194580554). Consta dos autos que a vítima e o denunciado convivem maritalmente. Nas circunstâncias acima descritas, durante uma discussão, o denunciado, com o uso de uma arma de fogo, ameaçou a vítima de morte, dizendo que a mataria. A Polícia Militar foi acionada e compareceu à residência do casal minutos depois. Assim que a guarnição policial chegou, o denunciado escondeu a arma de fogo em cima do telhado, o que foi ouvido pelos policiais. Em seguida, o denunciado e a vítima se apresentaram e foram abordados pelos policiais, momento em que a ofendida declarou que acabara de ser ameaçada pelo denunciado com a arma de fogo e que o aludido instrumento estava em cima do telhado. Diante da informação da vítima, os policiais empreenderam diligência e encontraram a arma de fogo em cima do telhado bem como, em seguida, apreenderam no quarto do denunciado uma sacola contendo 67 (sessenta e sete) munições de calibre .22. Antes do recebimento da denúncia, contudo, a vítima da violência doméstica, de forma espontânea (conforme registrado em vídeo nas instalações da Promotoria de Justiça), compareceu ao Ministério Público e retratou-se, razão pela qual o representante do MP requereu “que a Denúncia seja rejeitada no que concerne ao crime de ameaça, em vista da ausência de condição de procedibilidade (art. 395, II, do CPP), e que, quanto ao delito remanescente, cuja competência refoge à alçada deste Juizado, que seja reconhecida a incompetência material, determinando-se a redistribuição do feito para uma das Varas Criminais desta circunscrição.” (ID 195276175 do processo referência). Em relação à prisão preventiva, em face do pedido de redistribuição do feito, o Ministério Público requereu que a análise acerca da necessidade de sua manutenção seja feita pelo juízo criminal competente, haja vista a informação de que o paciente estava em cumprimento de pena quando praticou este novo delito. Em 3-maio-2024, a eminente autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia proferiu decisão com as seguintes providências (ID 58850366): - REJEITOU PARCIALMENTE A DENÚNCIA, em relação ao crime de ameaça, com o consequente arquivamento do inquérito policial, com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo Penal; - JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANDERSON FEITOZA DE SOUZA, em relação ao crime de injúria, com fundamento no art. 107, V, do Código Penal; - Homologou o ARQUIVAMENTO em relação às ameaças envolvendo REINILDA E ANDREZA, ante a insuficiência de elementos aptos a embasar uma ação penal; - REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS nos autos 0712609-56.2024.8.07.0003; - Quanto ao crime remanescente: CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, o qual refoge à alçada da Lei n° 11340/06, DECLAROU A INCOMPETÊNCIA do Juízo e determinou a remessa dos autos à uma das Varas Criminais desta circunscrição. Os autos foram redistribuídos para a 3a Vara Criminal de Ceilândia. Pois bem. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). A prisão preventiva do paciente foi fundamentada no artigo 313, inciso I, do citado diploma, uma vez que as penas máximas dos crimes que lhe foram inicialmente imputados alcançariam mais de 4 (quatro) anos. Ocorre que, posteriormente, subsistiu apenas a imputação relativa ao crime de posse ilegal de arma e munições (artigo 12 da Lei 10.826/2003). Assim, a conversão da prisão em flagrante em preventiva fundamentada no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal não encontra mais respaldo legal, uma vez que o referido dispositivo normativo autoriza a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, e o delito imputado, em tese, ao paciente (art. 12 da Lei 10.826/2003), tem pena máxima de 3 (três) anos. Confira-se: Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. Logo, não atendidos quaisquer requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal, o relaxamento da prisão preventiva é medida que se impõe. Registre-se que a única condenação anterior constante na folha penal do acusado (ID 58837160) refere-se a fato ocorrido no ano de 2014, ou seja, há quase 10 (dez) anos, e desde então não há notícias de que tenha se envolvido em outros ilícitos, a demonstrar que sua liberdade não representa risco concreto e atual à ordem pública. Ademais, em consulta aos dados do processo de execução SEEU n. 0018764-61.2016.8.07.0015 e de acordo com o Relatório da Situação Processual Executória (ID 58830855), tem-se que o paciente já cumpriu integralmente a pena imposta perante o Juízo da Execução Penal, de modo que não encontrava cumprindo pena quando praticou este novo delito. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente ANDERSON FEITOZA DE SOUZA (processo no 0712610-41.2024.8.07.0003, IP 1363/2004 - DEAM II) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 8 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator